Tribunal: STF
Processo: HC 188349
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 524.339, in verbis:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de WELLINGTON DA SILVA NEVES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Apelação n. 462885-40.2015.8.09.0011). 
    Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime de homicídio pelo Tribunal do Júri de Aparecida de Goiás/GO. 
    Impetrado habeas corpus perante esta Corte, o writ não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício para "determinar que o Tribunal de origem aprecie se o paciente era capaz ou não de determinar-se inteiramente de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato, sem anulação do acórdão proferido no julgamento do apelo" (HC 448.453/GO). 
    Em novo julgamento, o Tribunal a quo deu provimento ao apelo, determinando a cassação da decisão, para nova deliberação. O acórdão está assim ementado (fl. 32/33): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. RECUSA DA TESE DA SEMIIMPUTABILIDADE. VULNERAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. A decisão do Tribunal Popular do Júri que, divorciada da prova dos autos, dela constando exame pericial realizado pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, afasta a semi-imputabilidade do processado, no cometimento do crime do art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro, sem nenhum elemento de contestação do comprometimento da saúde mental, uma vez que apresenta reduzida capacidade de autodeterminação, revela manifestação adverbiada (manifestamente), sujeitando-a à cassação, para nova deliberação leiga. APELO PROVIDO. 
    Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso especial e extraordinário. 
    Daí o presente writ, em que a defesa alega excesso de prazo. Aduz que o paciente está preso há 3 anos e 6 meses por uma sentença condenatória anulada. Afirma a demora na remessa dos autos à origem e que o excesso de prazo não se deu por culpa da defesa. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a soltura do paciente para que aguarde em liberdade o novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado em razão da prática do crime tipificado no artigo 121 do Código Penal. 
    Após a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o recurso de apelação foi reapreciado pelo Tribunal de origem, sendo anulado o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. Ressalta que o paciente continua segregado em sua liberdade, sem que haja data para novo julgamento.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Irresignada, impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida em 05/08/2019. Em 29/05/2020, a Corte a quo indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela defesa do paciente.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que o paciente é mantido preso há 5 (cinco) anos em decorrência de uma sentença condenatória anulada. 
    Sustenta que o paciente tem doença mental, porém “o Estado até o presente não conseguiu tratar o paciente e nem o libera para que sua família o faça”. 
    Destaca a Recomendação do CNJ, no sentido de que “os presos que não estejam de fato condenados e estejam em situação de prisão precária, provisória e temporária sejam soltos em razão da Pandemia de Corona Vírus” (sic). 
    Aponta, ainda, “a inoperância do Estado, que não chegou ao final da fase de primeiro grau antes da pandemia, e agora com a crise sanitária não há qualquer perspectiva de levar o paciente novamente a julgamento”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “A vista do exposto, requer: 
    a) seja concedida a Liminar, para determinar a liberação do paciente, tendo em vista estar no cárcere sem da devida legalidade da prisão, já por 05 anos e diante da grave crise sanitária do Corona Vírus, bem como há de se considerar as Recomendações do CNJ sobre esse contexto, observando o contágio que já existe no Sistema Prisional de Aparecida de Goiânia. 
    b) Conhecido o presente Habeas Corpus, seja julgado procedente no mérito para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue pedido que ali perdura desde 2019”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente